Tribunal: STF
Processo: RHC 63320
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-24
Data de publicação: 1985-09-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS. A PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR  A OITO ANOS DEVE
COMECAR A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. NÃO SE PRESTA A CADEIA
PÚBLICA AO CUMPRIMENTO DE PENA DE LONGA DURAÇÃO, DEVENDO O PRESO SER
RECOLHIDO A ESTABELECIMENTO PENAL. O MÉRITO DO SENTENCIADO E O
CRITÉRIO QUE COMANDA A EXECUÇÃO PROGRESSIVA DA PENA.